Tribunal: TJDFT
Processo: 0710335-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA. CONFIGURAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL PRESUMIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. CABÍVEL. DECISÃO AFASTADA.
1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, em que o credor pleiteia o reconhecimento de fraude à execução, com consequente determinação de penhora de bens da empresa em atuação no endereço da empresa agravada.
2. Na sucessão empresarial presumida ou irregular não se exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. Nos casos em que a empresa em funcionamento no estabelecimento da executada opera no mesmo endereço desta, com mesmo nome fantasia, atuando na mesma atividade econômica e inclusive com emissão de nota fiscal com nome e CNPJ da empresa executada, configura-se a hipótese de sucessão empresarial presumida.
4. Seja por ser a própria empresa executada ou ser empresa atuando em sucessão empresarial presumida, mostra-se cabível afastar a decisão hostilizada e determinar o retorno dos autos à origem para análise da possibilidade de penhora no faturamento da empresa ou de bens no estabelecimento.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.